Tribunal: TJDFT
Processo: 0705323-91.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705323-91.2024.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP APELADO: ISABEL CRISTINA LOPES FERREIRA, DEBORA VITORIA LOPES FERREIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Dispõe o § 4o do art. 1.007 do CPC: “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar “os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, dispõe que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. Concretamente, a parte recorrente não demonstrou a regularidade do preparo. A despeito de o recorrente ter acostado a guia de custas no Id 73046871 e o correspondente comprovante de pagamento no Id 73046872, não consta nos autos a certidão automática gerada pelo sistema PagCustas com o comprovante do recolhimento do preparo. A fim de se verificar a regularidade do pagamento efetuado pelo recorrente, realizou-se consulta ao sistema PagCustas deste Tribunal de Justiça pelo número do processo (https://pagcustas.tjdft.jus.br/consulta/custas-judiciais), no qual não consta nem mesmo a criação do pagamento das custas recursais. Sendo assim, reputo não comprovado, no ato da interposição do recurso, o recolhimento regular do preparo. Diante disso, FACULTO à parte recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos dos artigos 1.007, § 4o, e 1.017, § 1o, ambos do CPC, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora